Tribunal: TJMT
Processo: 1003952-27.2024.8.11.0040
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003952-27.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRENTE), BARBARA GOUVEA MOTTA - CPF: 464.249.818-45 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), NATHALIA SANTOS CASAGRANDE - CPF: 349.594.278-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para negar provimento ao recurso inominado, mantendo-se incólume a sentença. Isso porque, nos termos do § 8º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, ultrapassado o limite legal de cinco horas, a indenização deve ser apurada a partir do horário de chegada do transportador ao estabelecimento, sem exclusão de qualquer período a título de tolerância. Configurado o atraso, todo o lapso de espera subsequente à chegada integra a base de cálculo da estadia, em estrita observância ao comando legal. Cito: (N.U 1026135-06.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025). E de minha relatoria: (N.U 1002124-73.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência manifestada POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

Ementa
: DIREITO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. ART. 11, §§ 5º A 9º, DA LEI Nº 11.442/2007. CÔMPUTO DO PRAZO DESDE A CHEGADA AO ESTABELECIMENTO. INCLUSÃO DO PERÍODO DE TOLERÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte promovida contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por estadia, em razão de atraso no carregamento/liberação da carga, mantendo-se a condenação nos termos do art. 11, §§ 5º a 9º, da Lei nº 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, ultrapassado o prazo legal de cinco horas para carregamento ou descarregamento, o cálculo da indenização por estadia deve considerar todo o período de espera desde a chegada do transportador ao estabelecimento, inclusive o prazo de tolerância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 assegura ao transportador o direito à indenização por estadia quando ultrapassado o prazo de cinco horas, contado da chegada ao ponto de carga ou descarga.

4.

O descumprimento do prazo legal para carregamento ou descarregamento enseja o pagamento da indenização, nos termos do art. 11, §§ 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, da Lei nº 11.442/2007.

5.

O § 8º do art. 11 determina que, uma vez excedido o limite de cinco horas, o cálculo da indenização deve observar como marco inicial o horário de chegada do transportador ao estabelecimento, sem qualquer exclusão do período de tolerância.

6.

Configurado o atraso, todo o lapso temporal de espera subsequente à chegada deve ser integralmente computado para fins de apuração da estadia, não havendo previsão legal para dedução do prazo de tolerância.

7.

A jurisprudência da Turma Recursal confirma que, ocorrido atraso superior ao prazo legal, o pagamento da estadia deve ser calculado desde a hora de chegada ao estabelecimento, sem desconto do período de tolerância.

8.

À luz desses fundamentos, revela-se indevida qualquer exclusão do intervalo de tolerância no cálculo indenizatório, devendo ser mantida integralmente a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Ultrapassado o prazo legal de cinco horas para carregamento ou descarregamento, a indenização por estadia é devida nos termos do art. 11, §§ 5º a 9º, da Lei nº 11.442/2007. 2. Excedido o limite legal, o cálculo da indenização deve considerar todo o período de espera desde a chegada do transportador ao estabelecimento, inclusive o prazo de tolerância.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.442/2007, art. 11, §§ 5º, 6º, 7º, 8º e 9º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1041655-40.2023.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 30/08/2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1026135-06.2024.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 21/07/2025.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Colendos pares

O Recurso Inominado interposto pela parte Recorrente (
COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A
) busca a reforma da sentença que condenou a Ré ao pagamento de indenização por estadia em favor do Recorrido (CLEOMAR HENRIQUE GRAF) (id. 296162880).

A preliminar de inépcia da inicial, arguida pela Recorrente,
confunde-se com o mérito
da demanda, devendo ser
rejeitada
.

No mérito, a indenização por estadia é direito legalmente previsto no Art. 11, §5º, da Lei 11.442/2007, aplicável ao excesso de espera superior a
5 (cinco) horas
.

O Recorrido (Autor) desincumbiu-se do ônus da prova (Art. 373, I, CPC), comprovando o fato constitutivo de seu direito. Os documentos nos autos demonstram que o veículo ficou retido desde sua chegada, em
23/05/2019, às 13:41 horas
, até a efetiva descarga em
25/05/2019, às 05:30 horas
.

O período de retenção total, de quase quarenta horas, configura um atraso excessivo e injustificável, confirmando a responsabilidade da Recorrente, na condição de destinatária da carga, em arcar com a indenização tarifada.

A Sentença, ao manter a condenação no valor de
R$2.483,03
, aplicou a legislação de regência e utilizou o cálculo de
39:49 horas
excedentes. Todavia, não considerou a tolerância de 5 (cinco) horas do artigo 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007.

Neste ponto, o recurso merece parcial provimento para reformar a sentença apenas para determinar, de forma expressa, que o cálculo da indenização deverá observar a dedução das 5 (cinco) horas de tolerância legal do tempo total de espera do veículo, qual seja,
o período final de 34h49min
. Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROPRIETÁRIO E DESTINATÁRIO DA CARGA, NOS TERMOS DO ART . 5º-A, § 2º, DA LEI Nº 11.442/2007. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR DE ESTADIA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO. HORÁRIOS DE CHEGADA E SAÍDA NÃO DESCONSTITUÍDOS PELA REQUERIDA ( CPC, ART . 373, II). INDENIZAÇÃO PELO TEMPO EXCEDENTE. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO REALIZADO COM BASE NO ART. 11 DA LEI 11 .442/2007. QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRESPONDENTE AO TEMPO DE ESPERA, DEDUZIDO DE 5 HORAS DE TOLERÂNCIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 11, § 5º, LEI CITADA . SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-PR 00142546020248160019 Ponta Grossa, Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 14/04/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 22/04/2025)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - DEMORA PARA CARREGAMENTO DE MERCADORIA EVIDENCIADA - EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI - ARTIGO 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007 - NECESSIDADE DE DESCONTO DOS NÚMEROS DE HORAS PERMITIDOS EM LEI - INDENIZAÇÃO PARCIALMENTE DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - DECISÃO MONOCRÁTICA - SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Ademais, no tocante a alegação de que o tempo de espera não foi de 65 horas, mas sim 54 horas, a mesma não merece prosperar, pois através de simples cálculo contata-se as 65 horas de atraso. 6. Por fim, deve-se acolher uma das teses da parte promovida, tendo em vista que o magistrado a quo não descontou em sua condenação às cinco horas de atraso permitidas na Lei 11.442/2007. 7. Assim, restando comprovado que o período de permanência para carregar a mercadoria extrapolou o limite de legal de 05 (cinco) horas, conforme o artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007 , resta configurado o dever de indenizar concernente ao tempo de espera, entretanto, devem ser descontadas da condenação às cinco horas permitidas em Lei . 8. Decisão monocrática, Súmula nº 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso. (...) (N.U 1038544-48.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024).

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE DE CARGAS – DEMORA EXCESSIVA NO CARREGAMENTO DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – LEI 11442/07- PAGAMENTO DE ESTADIA NÃO REALIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia, sendo o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte conforme previsto no artigo 5º, § 2º, da lei 11.441/07. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1015673-87.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

O cálculo exato do valor devido será determinado em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético, com base no período de retenção comprovado e na tarifa legal.

Assim, a Sentença é mantida quanto ao dever de indenizar, sendo reformada apenas no tocante à base de cálculo, sem alteração dos demais termos.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
reformar a Sentença apenas para determinar que o cálculo da indenização por estadia deve ser apurado pelo período de 34h39min, lapso temporal este já deduzido com a tolerância legal
.

Ante o provimento parcial, deixo de condenar a recorrente nas custas e honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

VOTO VENCEDOR

Com a devida vênia ao e. Relator, divirjo do voto condutor acima exarado para negar provimento ao recurso inominado interposto pela parte promovida e ratificar, em sua integralidade, a sentença de procedência dos pedidos formulados na exordial, pelos fundamentos que passo a delinear.

Nos termos do
art. 11, §5º, da Lei n.º 11.442/2007
, o transportador faz jus à chamada
indenização por estadia
sempre que ultrapassado o prazo legal de cinco horas, contado a partir de sua chegada ao ponto de carga ou descarga.

Cumpre salientar, ademais, que o descumprimento do prazo legal para carregamento ou descarregamento enseja o
pagamento da indenização por estadia
, nos termos do artigo 11, §§ 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, da
Lei n.º 11.442/2007
.

Nos termos do § 8º do mesmo dispositivo legal, uma vez ultrapassado o limite de cinco horas, o cálculo da indenização deve observar, como marco inicial, o horário de chegada do transportador ao estabelecimento, sem qualquer exclusão do período de tolerância.

Em outras palavras, configurado o atraso, todo o lapso temporal de espera subsequente à chegada deve ser integralmente computado para fins de apuração da estadia, exatamente como definido pelo legislador.

Não há, portanto, falar em dedução do prazo de tolerância, porquanto a própria norma de regência não estabelece tal ressalva. Ao revés, ao determinar expressamente a observância do horário de chegada do transportador como parâmetro para o cálculo, evidencia que todo o período de espera, inclusive o compreendido como tolerância, integra a base de apuração da indenização.

Assim, considerando que a legislação aplicável contempla o período de tolerância no cômputo da estadia, revela-se indevida qualquer exclusão desse intervalo para fins de cálculo indenizatório.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente desta e. Turma Recursal, que bem ilustra a matéria:

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DEMORA NO CARREGAMENTO/LIBERAÇÃO DA CARGA. EMISSÃO TARDIA DE DOCUMENTOS FISCAIS. CONFIGURAÇÃO DE ATRASO. ESTADIA DEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARCADOR/DESTINATÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tempo para carregamento no transporte rodoviário. O transportador rodoviário de carga tem direito a que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contadas da chegada do veículo às dependências do estabelecimento, cabendo ao embarcador e ao destinatário comprovar o cumprimento deste prazo. O descumprimento enseja indenização no valor atualizado de R$ 1,38 por tonelada/hora excedente ao limite legal, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo (art. 11, §§ 5º, 6º e 9º da Lei 11.442/2007). Uma vez ocorrido o atraso superior ao prazo legalmente estabelecido, o pagamento deverá ser calculado a partir da hora de chegada no estabelecimento, sem descontar o prazo de tolerância (art. 11, § 8º, da Lei 11.442/2007).

2. No caso concreto, restou comprovado pelas partes reclamantes que o carregamento da carga para transporte foi realizado no dia 14/04/2024, conforme demonstram os tickets de pesagem juntados à inicial (ID 282476564/PJe2 ao ID 282476566/PJe2). Esses documentos foram ainda corroborados pelas autorizações de carregamento emitidas pela própria empresa reclamada (ID 282476567/PJe2 ao ID 282476569/PJe2, todos na fl. 2). Todavia, em razão da demora injustificada na emissão dos documentos fiscais pela parte recorrente, as partes recorridas somente conseguiram prosseguir viagem em 17/04/2024, quando a documentação necessária foi finalmente emitida (DACTE, DAMDFE e DANFE). Embora a parte requerida alegue que a entrada e saída no local de carregamento ocorreram no dia 17/04/2024, juntando cópias de contratos com a contestação, tal alegação não é suficiente para desconstituir as evidências apresentadas na inicial. Isso porque o local de carregamento descrito nos tickets de pesagem é o mesmo informado nas autorizações de carregamento, sendo que tais documentos não são unilaterais, mas foram emitidos tanto pela própria requerida quanto pelo embarcador.

3. A propósito, o juízo singular fundamentou e concluiu corretamente que "a parte autora apresentou tickets de pesagem e notas fiscais para cada um dos veículos. Os tickets de pesagem registram como data de carregamento o dia 14/04/24, assim, por comparação às datas que estão nas notas fiscais, e tendo por verdade que não há como iniciar a viagem sem que estas sejam emitidas, de fato há comprovação de pelo menos 03 dias de espera para cada veículo. A defesa contestou a data de carregamento, pois disse que a viagem foi contratada para se iniciar no dia 17/04/24, mas não desconstituiu, sequer esclareceu a existência dos tickets de pesagem. Se há dúvida quanto à veracidade dos documentos anexados com a inicial, cabe à contestante impugna-los especificamente, e não com evasivas. Para demonstrar o seu direito, os autores apresentaram as provas de que dispunham. A reclamada, por sua vez, sucumbiu a seu encargo probatório uma vez que não comprovou outra data e horário de carregamento, inobstante tenha maior aptidão para tanto". Dessa forma, ainda que o carregamento tenha ocorrido no prazo legal, a emissão tardia dos documentos indispensáveis para a regular prestação do serviço enquadra-se no que a legislação define como atraso na carga. Por essa razão, é devida a indenização a título de estadia (N.U 1041655-40.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024).

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1026135-06.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Com efeito, a sentença vergastada não merece ser reformada, à luz dos fundamentos acima delineados.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença invectivada.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026